Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA NA GUARDA COMPARTILHADA C/C OFERTA DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME PROVISÓRIO. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA VIGENTE. MODIFICAÇÃO. OUTORGA DA GUARDA UNILATERAL À GENITORA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS E ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. FATOS DESABONADORES DO GENITOR. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA CRIANÇA. CONVIVÊNCIA SAUDÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME ATÉ O ESTABELECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDO. FILHO MENOR. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DEMONSTRAÇÃO. AFERIÇÃO. RENDA MENSAL. VERBA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO. PONDERAÇÃO. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVÉRSIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. INCLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A guarda compartilhada, porque se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar resguardado aos genitores e aos interesses do filho menor, vez que viabiliza a fruição pelo infante, durante o período da sua formação psicológica e emocional, dos referenciais que lhe podem ser fomentados por ambos os genitores sem limitações externas, e, demonstrado faticamente ser o regime vigente, inviável sua modificação antes de estabelecido e desenvolvido o contraditório no ambiente de ação de regulamentação de guarda.
2. Evidenciado pela realidade fática viger o sistema de guarda compartilhada, não se afigura, consoante o primado que deve regular a resolução do dissenso estabelecido entre os genitores sobre a guarda do filho - que é privilegiar o seu melhor interesse -, sua alteração em sede incipiente de ação de regulamentação de convivência na guarda compartilhada c/c oferta de alimentos, pois, se clama o infante pela figura materna, inexoravelmente também não deseja ser privado do convívio com o pai, e, ademais, se não subsiste nenhum fato que desabone sua conduta ou apto a infirmá-lo como fomentador do lar de referência, não pode ser privado do compartilhamento estabelecido, devendo a situação ser preservada, conforme recomendado pelo legislador, de molde a possibilitar, inclusive, que os genitores modulem suas condutas e posturas diante das necessidades afetivas e psicológicas do filho.
3. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante, ponderada a razoabilidade na apreensão dessas premissas, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário.
4. Afigurando-se os alimentos fixados em caráter provisório consonantes com as necessidades do alimentando apreendidas de conformidade com sua idade e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento de obrigação afetada à capacidade econômica do alimentante, não alcançando montante excessivo nem irrisório, sendo passível de serem suportados pelo obrigado até a efetiva definição da sua capacidade, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam objetivamente do acervo probatório reunido.
5. A verba alimentar fixada em regime provisório em favor do alimentando menor deve incidir apenas sobre vencimentos, salários ou proventos, valores auferidos pelo devedor de alimentos no desempenho de sua função ou de suas atividades empregatícias, decorrentes dos rendimentos ordinários, somente se excluindo da base de incidência as verbas indenizatórias e os descontos obrigatórios (previdenciário e imposto de renda), e, assim modulada a prestação em caráter provisório, deve ser preservada até a elucidação definitiva das variáveis que devem governar a definição da prestação, notadamente se estabelecido o regime de guarda compartilhada a viger de forma provisória.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.